Tribunal: TJBA
Processo: 0580524-50.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0580524-50.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRO OLIVEIRA DE BARROS

Advogado(s)
:
BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA registrado(a) civilmente como BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DPVAT.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
EVENTO DANOSO.
PAGA
MENTO ADMINISTRATIVO NO PRAZO LEGAL
.
NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I -

Cinge-se a controvérsia acerca da incidência de correção monetária no pagamento administrativo do seguro DPVAT no prazo de 30 dias.

II
-
A
correção monetária
é devida desde o evento danoso, consoante verbete 580 da Súmula do STJ. Contudo sua incidência deriva da existência de pagamento inferior ao devido ou descumprimento do prazo de
30 (
trinta
)
dias, contados da entrega dos documentos pertinentes.

III -

No caso,

é incontroverso que o pedido administrativo foi efetivado em 18/02/2016 e o pagamento ocorreu em 14/03/2016, dentro do prazo de 30 dias, portanto, não merece acolhimento a pretensão recursal de incidência de correção monetária desde o evento danoso (09/06/2015).

RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
Nº
05
80524
-
50
.2016.8.05.0001
, da Comarca de Salvador,
em que é
a
pelante
AL
EXANDRO OLIVEIRA DE BARROS
e
a
pelados
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
e
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEG
AR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

D
es
. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJ
O

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA